Tribunal: TJSP
Processo: 1012443-65.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de cobrança em que a embargada pretende receber sobreestadia ("Demurrage"), decorrente do atraso na devolução de doze containers - Documentos trazidos com a inicial suficientes à comprovação do direito deduzido - Desnecessidade de tradução juramentada dos documentos, ante a ausência de prejuízo à defesa - Cálculo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de cobrança em que a embargada pretende receber sobreestadia ("Demurrage"), decorrente do atraso na devolução de doze containers - Documentos trazidos com a inicial suficientes à comprovação do direito deduzido - Desnecessidade de tradução juramentada dos documentos, ante a ausência de prejuízo à defesa - Cálculo apresentado em consonância com a avença, cujo conteúdo não foi especificamente impugnado (art. 341 do NCPC) - Falta de prova da abusividade dos valores e prazos estipulados - Containers suficientemente identificados - Inadmissível a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.